Tribunal: TJDFT
Processo: 0018599-30.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018599-30.2014.8.07.0000 RECORRENTE: FEDERACAO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO PARANA RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA DESPACHO Diante dos esclarecimentos prestados pela recorrente no ID no 41297909 retifico o despacho de ID no 40758448, para reconhecer prejudicado o recurso especial interposto, em razão da perda superveniente do objeto recursal, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007